Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ERRO DE TIPO. INCORRÊNCIA. APARÊNCIA INFANTIL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ERRO. DOLO DEMONSTRADO. FACILITAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL COM CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA PRATICADA NÃO ENCONTRA ADEQUAÇÃO TÍPICA NO CRIME DO ARTIGO 240 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PEDOPORNOGRÁFICO. PROVA PERICIAL. PEQUENA QUANTIDADE. SUBSUNÇÃO TÍPICA. ARTIGO 240-B DO ECA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo MPDFT contra sentença absolutória que julgou improcedente denúncia imputando ao acusado a autoria dos crimes de estupro de vulnerável e produção e armazenamento de pornografia infantojuvenil, tendo como vítima adolescente de 13 anos de idade, previstos no art. 217-A, caput, do CP, art. 240, caput e inciso I, da Lei 8.069/90, e art. 241-B, caput, da Lei 8.069/90.
A sentença absolutória fundamentou-se no art. 386, VI, do CPP (insuficiência de provas) quanto ao crime de estupro de vulnerável e no art. 386, I, do CPP (inexistência do fato) quanto aos demais crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar, no que se refere à imputação do crime de estupro de vulnerável, se a prova dos autos confere suporte ao fundamento da sentença absolutória de que o acusado incorreu na excludente do erro de tipo quanto à idade da vítima (menor de 14 anos); (ii) verificar se a prova dos autos demonstra as elementares do crime de facilitação da participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica, previsto no art. 240, caput e inciso I, do ECA; (iii) verificar se a prova dos autos demonstra materialidade e autoria do crime de armazenamento de registro de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, previsto no art. 241-B do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova angariada demonstra inexistência de situação de erro justificado quanto à idade da vítima, cuja aparência infantil evidenciava, de plano, ser menor de 14 anos de idade, constatação que restou corroborada pelo comportamento do acusado após o encontro sexual.
4. A conduta de assediar adolescente enviando-lhe fotos e vídeos pornográficos de pessoas adultas, com o fim de com ele praticar ato libidinoso, não tipifica o crime do art. 240, §1o, I, do ECA.
5. A prova pericial atestou a existência de pequena quantidade material pedopornográfico armazenado no aparelho celular do acusado, tipificando, assim, a prática do crime previsto no art. 241-B, §1o, do ECA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido parcialmente para condenar o acusado como incurso nos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de material pedopornográfico, ficando mantida a sentença absolutória quanto à imputação do crime de facilitação da participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica.
Teses de julgamento: "1. O elemento subjetivo do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, é o dolo, direto ou eventual, cuja demonstração, no caso concreto, é feita consoante a análise das provas produzidas, dentre elas a aparência e comportamento da vítima. 2. Não há se falar em erro de tipo, previsto no art. 20, caput, do CP, quando as circunstâncias, notadamente a aparência infantil, permitiam ao acusado aferir, de plano, que a vítima era menor de 14 anos de idade. 3. A conduta de assediar adolescente enviando-lhe fotos e vídeos pornográficos de pessoas adultas, com o fim de com ele praticar ato libidinoso, não tipifica o crime do art. 240, §1o, I, do ECA. 4. O armazenamento de material pedopornográfico comprovado por prova pericial, ainda que em pequena quantidade, tipifica o crime previsto no art. 241-B, §1o, do ECA."
Dispositivos relevantes citados: art. 217-A, caput, do CP; art. 240, caput e inciso I, da Lei 8.069/90; art. 241-B, caput, da Lei 8.069/90; art. 386, VI, do CPP; art. 386, I, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 593 do STJ.